Tribunal: STF
Processo: AI 56708
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
- COMPETÊNCIA PARA FEITOS DE FINANCIADORAS LIQUIDANDAS
- D. LEI Nº 685/1969, ART. 2º.
Recebem-se os Embargos de Declaração para corrigir-se omissão,
retificando-se
que só o art. 2º, do D.Lei 685/69, perdeu a vigência a partir da Emenda
nº 1/1969.